Tribunal: STF
Processo: HC 74703
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - REITERAÇÃO DE PEDIDO - INVOCAÇÃO DOS
   MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DA
   ANTERIOR IMPETRAÇÃO - "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
- A mera
   reiteração de pedido, que se limite a reproduzir, sem qualquer
   inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de
   postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da
   ação de "habeas corpus". Precedentes.